Tribunal: TJDFT
Processo: 0711805-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711805-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ILHAS MAURICIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE REU: ERNANE PIRES MACIEL DESPACHO Os vícios no apartamento n. 1.001, torre A2, Ilhas Maurício Residence &amp; Resort, e a responsabilidade de Ilhas Maurício Empreendimentos Imobiliários S.A. - SPE e Real Ilhas Maurício Engenharia Ltda. foram objeto de extenso debate no processo original, inclusive com realização de perícia de engenharia. O recurso especial interposto por Ilhas Maurício Empreendimentos Imobiliários S.A. – SPE alegou expressamente violação aos arts. 884 e 927do Código Civil (id 57223090, p. 40-52; id 57223087, p. 406-444). Intime-se Ilhas Maurício Empreendimentos Imobiliários S.A. – SPE para manifestar-se sobre a adequação da via eleita e esclarecer se a ação rescisória é utilizada como sucedâneo recursal nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator